Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-60.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005440-60.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO GIOVANI SULZBACHER - CPF: 003.403.301-71 (RECORRENTE), LUDMYLLA SOARES DIAS - CPF: 007.814.941-09 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005440-60.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1005440-60.2023.8.11.0037

Recorrente:
Águas de Primavera S.A.

Recorrido:
Eduardo Giovani Sulzbacher

EMENTA

RECURSO INOMINADO – R
EVISIONAL DE FATURA -
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
-
AUSÊNCIA DE
CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005440-60.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1005440-60.2023.8.11.0037

Recorrente:
Águas de Primavera S.A.

Recorrido:
Eduardo Giovani Sulzbacher

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Águas de Primavera S.A.

Ação:
de Indenização de Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 214587826)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a readequação da fatura discutida nos autos de acordo com consumo dos 06 meses posteriores a fatura questionada, e condenou a concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 214587827): defende a reforma da sentença para julgar extinto o feito determinando a extinção do feito ante a ilegitimidade ativa do autor, como pedido alternativo requer que seja julgado improcedente o pleito autoral ou que seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 214587833):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005440-60.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1005440-60.2023.8.11.0037

Recorrente:
Águas de Primavera S.A.

Recorrido:
Eduardo Giovani Sulzbacher

VOTO

Colendos Pares;

Da Preliminar de

Incompetência por Necessidade de Perícia:

Rejeito a preliminar arguida de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia, porquanto os fatos e documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da demanda.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é proprietário do imóvel situado na Rua Dália, nº 264 - Bairro Universitário, e consumidor dos serviços de fornecimento de Águas de Primavera S.A.

Aduz que logo que adquiriu o imóvel, recebeu uma fatura referente ao mês 10/2022 no valor de R$ R$ 223,76 (duzentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) que considera fora da normalidade de consumo, pois as faturas anteriores eram em torno de 89,54 (oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Aduz que foi até uma agência da concessionária e solicitou a substituição do hidrômetro, porém mesmo após realização de vistoria e a troca do relógio,
“continuou a rodar muito rápido e fazer barulho”.

A concessionária de água por sua vez, alega que primeiramente que o autor é parte ilegítima para propor a demanda tendo em vista solicitou a troca de titularidade em 10/2022, na mesma data da fatura questionada, afirma que média de consumo auferida refere-se ao antigo proprietário, o qual poderia possuir hábitos diferentes do autor, não justificando a sua utilização para comparação de valores, assim não há o que se falar ato ilícito ou falha na prestação de serviço por sua parte.

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se a fatura discutida é referente ao mês
09/2022 com vencimento em 09/10/2022
, assim como está em nome de terceiro a lide, o antigo proprietário do imóvel conforme Id. 214587800, e a alteração cadastral foi solicitada em 26/10/2022 de acordo com comprovante juntado em Id. 214588844.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Desta forma não há o que se falar em cobrança indevida por elevação de consumo, notadamente porque que inexiste histórico de consumo válido para comparativo.

Ademais na hipótese dos autos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, tendo em vista que não houve suspensão do fornecimento de água, ou inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL OU NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas.

Deste modo, ausentes provas acerca da lesão aos direitos da personalidade da parte Autora, a improcedente do pleito indenizatório é medida impositiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1027107-15.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PBLICO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento. 3-
A mera cobrança indevida não promove ensejo na condenação de dano mora
,
visto que sequer ocorreu a suspensão dos serviços de fornecimento de água da Recorrente ou negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) Inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) Havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) Em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) Fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1016541-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Diante disso,
a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de água,
visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024